Tribunal: TJSP
Processo: 1049348-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO ACÓRDÃO E SENTENÇA ANULADOS PELO STJ, VISANDO A PRODUÇÃO DE PROVA ATUARIAL. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO STJ. Impugnação quantos aos reajustes de 5% ao ano, a partir dos 72 anos. Sentença que julgou o pedido procedente, confirmada pelo primeiro acórdão. STJ determinou retorno dos autos

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO ACÓRDÃO E SENTENÇA ANULADOS PELO STJ, VISANDO A PRODUÇÃO DE PROVA ATUARIAL. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO STJ. Impugnação quantos aos reajustes de 5% ao ano, a partir dos 72 anos. Sentença que julgou o pedido procedente, confirmada pelo primeiro acórdão. STJ determinou retorno dos autos à origem a fim de que 'se analise, mediante a produção de prova pericial atuarial, concretamente, eventual abusividade do reajuste.'. Recurso interposto pela parte ré em face da segunda sentença, de parcial procedência, para: '(1) determinar o afastamento dos reajustes por faixa etária aplicados anualmente após a faixa etária dos 60 anos em razão da sua abusividade, de modo que a mensalidade da Autora fique no valor de R$ 5.341,53 (cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) (2) condenar a Ré a restituir à Autora todos os valores pagos indevidamente, em razão da aplicação dos reajustes declarados abusivos, limitada a restituição às parcelas pagas em até três anos antes da propositura da presente ação.'. Não acolhimento. Determinada a perícia atuarial, a ré deixou de colacionar documentos suficientes para a análise da base atuarial do reajuste, o que poderia demonstrar que não se cuidaram de reajustes aleatórios aqueles aplicados após os 72 anos, em percentual de 5% ao ano. A adequação do plano às normas regulamentares, reconhecida pela perícia, aponta para a sua validade formal, mas não indica que os reajustes possuem base atuarial idônea. Sem os documentos, a análise da adequação dos reajustes restou inviabilizada pela parte ré, o que implicou na procedência do pedido. Reconhecimento de que os reajustes foram aleatórios, porque não demonstrada a base atuarial. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.35386).